Tribunal: TCU
Processo: 044.301/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Projeto de Resolução

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que tem por objeto Projeto de Resolução com vistas à instituição de regras e procedimentos para a apreciação dos requisitos constitucionais, imprescindíveis para a posse no cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar a Resolução em anexo; 9.2. arquivar os presentes autos.